Tribunal: TJDFT
Processo: 0742990-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Saldo da conta Pasep. Má gestão. Correção. Desfalque. Insuficiência de prova. Recurso do réu provido. Recurso da autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, para condenar o réu ao pagamento de R$ 19.468,84, referente à atualização insuficiente da conta PASEP.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve atualização monetária insuficiente na conta PASEP; (ii) apurar a validade do laudo pericial, considerando os índices aplicados e a metodologia empregada.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegurou a preservação do patrimônio acumulado no programa PASEP, o que significa dizer que exigiu a manutenção do seu poder de compra, que, por sua vez, pressupõe conversão com correção monetária. No entanto, a atualização das contas dos participantes segue os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS-PASEP.
4. Os cálculos apresentados pelo autor não podem ser considerados, pois não aplicou os índices regulares, nem considerou os valores levantados ao longo dos anos.
5. Da mesma forma, incabível a consideração do laudo pericial, inclusive do retificado e complementado em segunda instância, pois também não aplicou os índices definidos pelo órgão gestor.
6. Ausente prova da má gestão, deve-se julgar improcedente a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso do réu provido. Recurso do autor prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A pretensão de atualização monetária do saldo da conta PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 373; Lei Complementar no 7/1970; Resolução CMN no 1.338/1987. Não há jurisprudência relevante mencionada.